Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICÍO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA PARA COMPROVAR EVENTUAL IMPENHORABILIDADE DA CONTA E CONHECIMENTO DA NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. COOPERAÇÃO. SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao banco, tendo em vista que compete à parte executada comparecer aos autos e comprovar eventual impenhorabilidade da conta.
2. A Defensoria Pública, por atuar na qualidade de curadora de ausentes, não tem acesso à natureza dos valores bloqueados, pois em razão do sigilo bancário não seria possível a obtenção da informação por conta própria.
3. Assim, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da cooperação, é recomendável que se expeça ofício à Instituição Financeira para que esta informe a natureza do valor bloqueado.
4. Destarte, “(...) 1. O pedido formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, voltado à expedição de ofício à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial, é essencial para o exercício da defesa, sobretudo em virtude de não haver outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada e pela proteção do sigilo bancário. 2. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07206517920198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 7/1/2020).
5. Recurso provido.